Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743180-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré Célia Cristina Fernandes de Aguiar Astorga contra decisões do Juízo da 2a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos n. 0709908-67.2025.8.07.0010, ids 252715150 e 250247283) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X, não se manifestou acerca do pedido de gratuidade de justiça e determinou a busca e apreensão do bem móvel objeto da demanda. Confiram-se as decisões: “INDEFIRO a habilitação do patrono da parte ré no processo juntamente com o pedido de retirada do sigilo feito pelo requerido no ID 249400831 antes de cumprida a liminar pleiteada nos autos, uma vez que, segundo o rito especial do Decreto-Lei n. 911/69, a defesa do devedor somente será apreciada após executada a decisão que deferiu a liminar, sob pena de subverter a ordem processual e frustrar a determinação judicial.” “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA em face de CELIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em relação ao pedido de tramitação em sigilo de justiça, tal pleito deverá ser indeferido. Ocorre que a regra do Processo Civil Brasileiro é a tramitação pública, com abertura para o exame amplo não apenas pelas partes envolvidas, como a todos outros cidadãos, de modo a resguardar a transparência e a natureza pública do processo judicial. O Sigilo, por expressa determinação constitucional e legal, somente ocorre em situações excepcionais, em que a exposição de dados e fatos das partes envolvidas poderão causar constrangimentos que transbordem a própria natureza da discussão judicial. No caso concreto, não há elementos objetivos ou exigências legais para se conceder o tramite sigiloso. Demais disso, a concessão de liminar na forma tradicional preconizada pelo Código de Processo Civil não tem o condão de inviabilizar seu conhecimento. Já que não há qualquer prova concreta nos autos de que o requerido tenha fugido da atuação da Justiça. Assim, INDEFIRO o requerimento de sigilo. Providencie a Secretaria a retirada da informação de segredo de justiça e/ou sigilo das peças que acompanham a inicial. A parte autora alega ter firmado contrato de mútuo com a parte ré, cujo pagamento, parcelado, foi garantido por alienação fiduciária. Demonstrou o pacto de alienação fiduciária, outrossim, demonstrou a mora da parte ré com a notificação/protesto. Dessa forma, demonstrou os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão autônoma, conforme Decreto-Lei no 911/69. 1 - Nos termos da nova redação dada pela Lei no 10.931/04 de 03/08/04 ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente especificado acima, em face do comprovado inadimplemento da parte ré. Caso seja efetivada a apreensão do bem, e este estiver em posse de terceiro, o Oficial deverá realizar a identificação completa da pessoa de quem o veículo foi retirado. (...)”. Informa que a decisão recorrida não analisou o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Salienta a necessidade de suspensão e reforma da medida liminar, visto que não foi citada validamente nos autos de origem. Ressalta que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, indicando, por isso, nulidade processual. Afirma que a urgência da concessão da medida decorre do evidente risco de prejuízo irreparável à posse do bem móvel e à estabilidade da vida familiar da agravante, em face da inviabilidade do exercício de seu direito de defesa, especialmente o de purgar a mora no prazo de 5 dias, conforme assegura o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Destaca a probabilidade do direito, porquanto a agravante não foi regularmente citada, circunstância que compromete a validade da demanda e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal). Requer a concessão da liminar, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para reformar a decisão agravada e assegurar a manutenção da posse do veículo pela agravante, até o julgamento final do recurso. Requer ainda o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência a sustentar a concessão da liminar com a finalidade de suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo Nissan Versa, placa OVV-8446, além do exame do pedido de gratuidade de justiça. A agravante aponta não ter recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Mister realçar que, o Juízo de origem não se manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça rogado pela devedora, ora agravante, conforme indica a decisão de id 249457212, ao fundamento de que a defesa somente seria apreciada após executada a decisão que deferiu a liminar, contudo, importante registrar que a petição inicial ainda não havia sido recebida quando a agravante se manifestou. Ressalte-se, igualmente, que, até a presente data, não houve decisão na primeira instância acerca do pedido de gratuidade de justiça, assim, sem olvidar da observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, avanço à análise do pedido do benefício. Nos autos de origem, observa-se que a agravante é locatária e divorciada, conforme indica o contrato locatício, o qual aponta ser o endereço de sua residência (id 249401867). Além disso, verificando os extratos bancários da agravante, nota-se que sua situação financeira confirma clara instabilidade (id 249401868), além disso, comprova ser portadora de doença crônica a impor tratamento contínuo a gerar custos fixos (id 249401872). A agravante carreou ainda para este recurso contracheques demostrando receber líquido mensalmente pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme consta nas informações advindas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id 7666260). Portanto, considerando esses aspectos financeiros e sociais, em que pese o valor bruto de sua remuneração extrapolar o teto indicado pela Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual indica 5 (cinco) salários mínimos, concluo que, no caso, a hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada a amparar o pleito pelo benefício. Ressalte-se que essa decisão se limita a este recurso, a fim de não incidir supressão de instância a vilipendiar o duplo grau de jurisdição. Quanto ao pedido para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, destaque-se que, para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, visto que a agravante poderá purgar a mora antes da apreensão do veículo ou no prazo de 5 (cinco) dias, após sua apreensão, conforme dispõe o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, redação dada pela lei n. 13.043/2014. Ademais, a citação somente é permitida após cumprida a liminar com a apreensão de veículo, nos termos do § 3o do artigo supracitado. Atente-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) Para além disso, apesar de constar no A.R que a agravante mudou de endereço (id 248205267), a notificação foi enviada para seu endereço indicado no contrato (id 248205266), validando, portanto, o ato. Além do que, o credor comprovou ter realizado o protesto por falta de pagamento (id 248205268). Noutro giro, não há comprovação de que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida exista risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a agravante poderá exercer o contraditório nos autos de origem, sem perecimento de eventual direito. Com efeito, a decisão recorrida deve ser mantida à míngua da ausência dos requisitos a sustentar o pleito da agravante para obstar a apreensão do veículo. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão atacada. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, todavia, os efeitos desse benefício limitar-se-ão a este agravo de instrumento. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 9 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital